Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723726-24.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LARA GOMES CAMPOS VEIGA DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LARA GOMES CAMPOS VEIGA contra ato atribuído à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento de sua inclusão no rol de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para o cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Nos termos do v. acórdão exarado no ID 39741007, a egrégia 1a Câmara Cível rejeitou as preliminares e concedeu a segurança vindicada na inicial, para assegurar à impetrante o direito de figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. A impetrante, no petitório acostado no ID 42788622, afirmou que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, porquanto deixou de promover a sua inclusão na lista de candidatos inscritos para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. O DISTRITO FEDERAL embora tenha requerido a prorrogação do prazo para se manifestar nos autos, promoveu a juntada de documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação imposta no v. acórdão exarado na demanda (ID 42829388). A impetrante afirma que, no entanto, os documentos juntados aos autos pelo DISTRITO FEDERAL não demonstram o efetivo cumprimento do v. acórdão exarado no ID 39741007, porquanto se trata de documento interno, sem publicização oficial no portal oficial da banca examinadora. Aduz que a banca examinadora do certame ainda a mantém na condição de sub judice, a despeito da informação prestada pelo DISTRITO FEDERAL, no sentido de que não iria interpor recurso contra o v. acórdão exarado nos presentes autos ID 43844460). De fato, consoante os documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, em especial o ofício juntado no ID 43334852, ainda persiste, no âmbito administrativo, questionamento a respeito da inclusão do nome da impetrante na lista final de candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência. Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito das alegações vertidas pela impetrante e apresente documentos aptos a comprovar o cumprimento da ordem mandamental constante do v. acórdão exarado no 39741007. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.